Tribunal: TJPA
Processo: 0805939-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805939-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC POR POSSUIR TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPROCEDÊNCIA. A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO É ADMITIDA APENAS NOS CASOS EM QUE É VERIFICADA A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RESP 1704520/MT (TEMA 988). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em Exame

I.

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública, no qual o agravante sustenta a flexibilidade da aplicação do art. 1.015 do CPC, para que seja conhecido e provido seu Agravo de Instrumento no sentido de suspender a decisão que deferiu a imissão de posse na desapropriação, sem que tenha feito levantamento de 100% do deposito efetuado pelo Estado do Pará.

Questão em Discussão

II.

Verificar se existe possibilidade de aplicar interpretação extensiva ao art. 1.015 do CPC, para que seja conhecido o Agravo de Instrumento do recorrente e suspensa a decisão proferida pelo juízo de 1º Grau.

Razões a Decidir

III.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é admitida apenas nos casos em que verificada urgência no caso concreto, decorrente da inutilidade do Recurso de Apelação, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do no REsp Repetitivo nº 1704520/MT (Tema 988), não sendo este o caso dos autos.

Dispositivo

IV.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, interposto por Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR em desfavor do Estado do Pará, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública nº 0117852-35.2015.8.14.0008, interposto contra Decisão Monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração.

Em síntese, a parte recorrente Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o registro da imissão de posse na desapropriação em favor do Estado do Pará. Aduziu que a imissão não poderia ter sido realizada, pois o levantamento do deposito realizado pelo Estado, não totalizava o valor de 100% (cem por cento). Desse modo, pugnou pelo provimento do recurso a fim de fosse suspensa a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática, não foi conhecido o Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o recurso não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC.

Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão na decisão recorrida, afirmando que o art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível fazer uma interpretação extensiva de sua aplicação. Assim, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno alegando em suas razões recursais que o juízo do 1º Grau não permitiu a agravante realizar o levantamento de 100% (cem por cento) do depósito realizado pelo Estado do Pará, por este motivo, não poderia determinar o registro da imissão de posse na desapropriação, violando o que dispõe o art. 34-A da lei nº 3.365/41.

Defende que a decisão de deferimento de imissão de posse é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, sustentando que a doutrina e jurisprudência permitem dar interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, pois seu caso envolve relevância urgente que não pode aguardar futura interposição de Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, a parte agravada defende o total desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Sustenta o agravante ser aplicável ao caso interpretação extensiva ao art. 1.015 do CPC, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo,
no qual deferiu o pedido de registro de imissão de posse na desapropriação, ainda que a parte recorrente não tenha realizado 100% do levantamento do depósito efetuado pelo Estado do Pará.

Pois bem,
ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão combatida.

No que se refere a alegação de flexibilização na aplicação do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a jurisprudência pátria, em alguns casos entende pela taxatividade mitigada do artigo citado, conforme determinação do STJ no REsp Repetitivo nº 1704520/MT (Tema 988), que seguiu o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em casos excepcionais que envolva urgência, conforme entendimento assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido." (g.n.).”

Nesse sentido, verifica-se que a flexibilização da norma para interposição de Agravo de Instrumento nas situações não elencados no rol do art. 1.015 do CPC, ocorre apenas nos casos em que é comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação

No presente caso, entendo que a imissão na posse em favor do agravado, ainda que a parte recorrente não tenha realizado o levantamento total do deposito efeituado pelo Estado do Pará, não configura situação de urgência que possibilite a interpretação extensiva para o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, podendo o agravado, após a prolação da sentença, interpor Recurso de Apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que a oposição de novos embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 08/04/2025